Tribunal: STF
Processo: RE 1304836
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. ARTIGOS 48, § 3º E 49, § 7º, DA LEI 9.478/97, ALTERADOS PELA LEI 12.734/2012. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS. 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038. SOBRESTAMENTO.



    1. Considerando-se que a discussão relativa às alterações na forma de cálculo dos royalties em razão da inclusão dos pontos de entrega às concessionárias de gás natural como instalações de embarque e desembarque, à luz dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei nº 9.478/1997 na redação da Lei nº 12.734/2012, é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, é de rigor o sobrestamento do presente feito até o desate do mérito das referidas Ações, evitando-se eventuais decisões conflitantes.



    2. Agravo regimental parcialmente provido, com o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038.